Tribunal: STJ
Processo: 0669042-04.2020.8.04.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2183443 - AM(2024/0446728-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: DANIEL FELIPE DIAS
ADVOGADO
: CAIO TASSO SILVA QUEIROZ DOS SANTOS - AM007556
RECORRIDO
: MARIA FRANCISCA FURTADO
ADVOGADO
: ALESSANDRA VANESSA LIMA ARCANJO - AM013470
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
PENSIONAMENTO
DECORRENTES DE MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO DE AUDIÊNCIA. REEXAME DO
PENSIONAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO STJ, EM RECURSO ESPECIAL,
PARA EXAME DE OFENSA CONSTITUCIONAL E DE RESOLUÇÃO DO
CNJ. MULTA DO
§ 2o, DO CPC INEXISTENTE. DISSÍDIO
ART. 1.026,
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas que, em apelação cível, manteve integralmente a sentença de
procedência dos pedidos de danos morais e pensionamento.
2. A controvérsia é sobre ação de indenização por danos morais e pensionamento
mensal decorrentes de morte em acidente de trânsito.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
condenando ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais, com correção e
juros; fixou pensionamento em meio salário mínimo até os 73 anos do
companheiro da autora; e arbitrou honorários de 10% sobre a condenação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e afastou o cerceamento de
defesa por ausência de gravação da audiência por videoconferência, diante do
termo de audiência nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se a ausência de gravação da audiência
por videoconferência acarreta nulidade à luz do
, do CPC; (ii) saber
art. 367, caput
se o pensionamento viola os arts. 186, 927, parágrafo único, e 1.694 do CC por
Documento eletrônico VDA55100625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d16c4c8f-2038-42f7-9bf3-134adaf660b5

falta de prova mínima de renda e dependência; (iii) saber se a inobservância do
o, VIII, da Resolução CNJ n.
implica nulidade dos atos; (iv) saber
art. 2
337/2020
se houve ofensa ao art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal por cerceamento de
defesa; (v) saber se é devida a multa do
§ 2o, do CPC nos embargos de
art. 1.026,
declaração; e (vi) saber se há dissídio jurisprudencial demonstrado nos termos dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A nulidade por ausência de gravação da audiência não se reconhece sem
demonstração de prejuízo, em respeito ao princípio da instrumentalidade das
formas (
), conforme a jurisprudência do STJ, incidindo na
pas de nullité sans grief
espécie a Súmula n. 83 do STJ.
7. A pretensão de afastar o pensionamento demanda revolvimento do acervo fático-
probatório e encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. A conclusão da Corte de
origem está alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
8. Não cabe ao STJ apreciar suposta ofensa a dispositivos da Constituição Federal
nem violação de resolução do CNJ, matérias estranhas à sua competência na via
do recurso especial,
9. A multa do
§ 2o, do CPC não foi aplicada no acórdão dos embargos
art. 1.026,
de declaração, estando prejudicada a análise do ponto.
10. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e de atendimento dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o tribunal de origem
Tese de julgamento
reconhece que a alegação de nulidade processual por ausência de gravação de
audiência exige demonstração de prejuízo, à luz da instrumentalidade das formas.
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ, atraindo também a aplicação da Súmula n. 83 do
STJ, na hipótese em que a revisão do pensionamento fixado demanda reexame de
matéria fático-probatória. 3. O recurso especial não comporta exame de ofensa a
dispositivos constitucionais nem de violação de resolução do CNJ. 4. Inexistente a
aplicação de multa nos embargos de declaração, fica prejudicada a alegada
violação do
§ 2o, do CPC. 5. Fica prejudicada a apreciação do dissídio
art. 1.026,
jurisprudencial quando não realizado o devido cotejo analítico, nos termos dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC de 255, § 1o, do RISTJ”.
Constituição Federal,
o, LIV e LV; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
art. 5
367, 1.026, § 2o, 1.029, § 1o, 85, § 11, e 1.025; CC, arts. 186, 927, parágrafo único,
e 1.694; RISTJ,
§ 1o; Resolução n.
o, VIII.
art. 255,
337/2020, art. 2
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 284; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 584.516/PR,
STJ,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
14/6/2021;
REsp n. 2.186.036/GO,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
REsp n. 2.115.179/RS,
Documento eletrônico VDA55100625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d16c4c8f-2038-42f7-9bf3-134adaf660b5

relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
24/2/2025;
AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 1.847.736/MA,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
18/11/2024;
AREsp n. 1.944.295/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d16c4c8f-2038-42f7-9bf3-134adaf660b5

RECURSO ESPECIAL No 2183443 - AM (2024/0446728-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: DANIEL FELIPE DIAS
ADVOGADO
: CAIO TASSO SILVA QUEIROZ DOS SANTOS - AM007556
RECORRIDO
: MARIA FRANCISCA FURTADO
ADVOGADO
: ALESSANDRA VANESSA LIMA ARCANJO - AM013470
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO DECORRENTES
DE MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
GRAVAÇÃO
DE
AUDIÊNCIA.
REEXAME
DO
PENSIONAMENTO.
INCOMPETÊNCIA DO STJ, EM RECURSO ESPECIAL, PARA EXAME DE
OFENSA CONSTITUCIONAL E DE RESOLUÇÃO DO CNJ. MULTA DO
§ 2o, DO CPC INEXISTENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
ART. 1.026,
NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas que, em apelação cível, manteve integralmente a sentença de procedência
dos pedidos de danos morais e pensionamento.
2. A controvérsia é sobre ação de indenização por danos morais e pensionamento
mensal decorrentes de morte em acidente de trânsito.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando
ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais, com correção e juros; fixou
pensionamento em meio salário mínimo até os 73 anos do companheiro da autora; e
arbitrou honorários de 10% sobre a condenação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e afastou o cerceamento de
defesa por ausência de gravação da audiência por videoconferência, diante do termo
de audiência nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se a ausência de gravação da audiência
por videoconferência acarreta nulidade à luz do
, do CPC; (ii) saber se
art. 367, caput
Documento eletrônico VDA53962169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:14
Código de Controle do Documento: 672873a4-e03f-4f46-8d6d-5f0fc428dc4d

o pensionamento viola os arts. 186, 927, parágrafo único, e 1.694 do CC por falta de
prova mínima de renda e dependência; (iii) saber se a inobservância do
o, VIII,
art. 2
da Resolução CNJ n. 337/2020 implica nulidade dos atos; (iv) saber se houve ofensa
ao art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal por cerceamento de defesa; (v) saber se
é devida a multa do
§ 2o, do CPC nos embargos de declaração; e (vi) saber
art. 1.026,
se há dissídio jurisprudencial demonstrado nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC
e 255, § 1o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A nulidade por ausência de gravação da audiência não se reconhece sem
demonstração de prejuízo, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
), conforme a jurisprudência do STJ, incidindo na espécie a
pas de nullité sans grief
Súmula n. 83 do STJ.
7. A pretensão de afastar o pensionamento demanda revolvimento do acervo fático-
probatório e encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. A conclusão da Corte de origem
está alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a aplicação
da Súmula n. 83 do STJ.
8. Não cabe ao STJ apreciar suposta ofensa a dispositivos da Constituição Federal
nem violação de resolução do CNJ, matérias estranhas à sua competência na via
do recurso especial,
9. A multa do
§ 2o, do CPC não foi aplicada no acórdão dos embargos de
art. 1.026,
declaração, estando prejudicada a análise do ponto.
10. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico e
de atendimento dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o tribunal de origem
Tese de julgamento
reconhece que a alegação de nulidade processual por ausência de gravação de
audiência exige demonstração de prejuízo, à luz da instrumentalidade das formas. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ, atraindo também a aplicação da Súmula n. 83 do STJ,
na hipótese em que a revisão do pensionamento fixado demanda reexame de matéria
fático-probatória. 3. O recurso especial não comporta exame de ofensa a dispositivos
constitucionais nem de violação de resolução do CNJ. 4. Inexistente a aplicação de
multa nos embargos de declaração, fica prejudicada a alegada violação do art. 1.026,
§ 2o, do CPC. 5. Fica prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial quando
não realizado o devido cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC de
255, § 1o, do RISTJ”.
Constituição Federal,
o, LIV e LV; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
art. 5
367, 1.026, § 2o, 1.029, § 1o, 85, § 11, e 1.025; CC, arts. 186, 927, parágrafo único, e
1.694; RISTJ,
§ 1o; Resolução n. 337/2020,
o, VIII.
art. 255,
art. 2
Documento eletrônico VDA53962169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:14
Código de Controle do Documento: 672873a4-e03f-4f46-8d6d-5f0fc428dc4d

STJ, Súmulas n. 7, 83 e 284; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 584.516/PR,
STJ,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
14/6/2021;
REsp n. 2.186.036/GO,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
17/3/2025;
REsp n. 2.115.179/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/2/2025;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 1.847.736/MA,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
18/11/2024;
AREsp n. 1.944.295/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por DANIEL FELIPE DIAS com
fundamento no
III, itálico
e , da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a c
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas em apelação cível nos autos de ação de
indenização por danos morais em decorrência de morte por acidente de trânsito.
O julgado foi assim ementado (fl. 317):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SINISTRO AUTOMOBILÍSTICO.
ATROPELAMENTO COM MORTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO.
LUCRO
CESSANTE
DEVIDO
(PENSIONAMENTO).
CABIMENTO. EXEGESE DOS. ARTS. 186, 927 E 1.694 DO CODIGO CIVIL/2002.
LITIGANCIA
DE
MA-FE.
AUSENCIA.
MANUTENÇÃO
DO
ÉDITO
SENTENCIAL IMPUGNADO. RECURSO NÃO PROVIDO. - À gravação de
audiência por meio audiovisual se apresenta como instrumento de efetividade do
princípio constitucional da razoável duração do processo, possibilitando maior rapidez
e segurança no registro dos depoimentos prestados por vítimas, réus e testemunhas; -
Não há que se falar em cerceamento de defesa, nem tampouco de negativa de
produção de prova perante o juiz natural, mormente porque a norma processual faculta
às partes a tomada de depoimentos na Sessão Plenária de Julgamento. Desse modo, o
acolhimento da tese reformista neste ponto representaria retrocesso e contrariedade ao
princípio da efetividade; - Friso, inclusive, que, às fls. 147/148, foi juntado o Termo de
Audiência de Instrução e Julgamento, reduzindo à termos as informações mais
importantes daquele ato processual; - No que diz respeito a pretensão recursal tendente
à desconstituir o direito subjetivo da Autora/Apelada, em receber o pensionamento
(dano material), tenho que este pleito não merece prosperar, isto porque, não se pode
olvidar o fato de que uma vida foi ceifada, logo, nada mais justo e coerente que aquele
que deu causa ao evento danoso, arque com o ônus relativo à pensão para a Viúva,
sobretudo, no sentido de repor a força de trabalho da vítima (de cujus), bem como
Documento eletrônico VDA53962169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:14
Código de Controle do Documento: 672873a4-e03f-4f46-8d6d-5f0fc428dc4d

promover uma subsistência digna para seus dependentes. Tal ônus se mostra
incontroverso, nos termos dos arts. 186, 927 e 1.694 do Código Civil/2002; - Com
relação ao pedido recursal alusivo à condenação em litigância de má-fé, tem-se a dizer
que não merece melhor sorte, tendo em vista que a condenação por litigância de má-fé
exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez
que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte
contrária, o que não se verifica, na espécie; - APELAÇÃO CONHECIDA E
DESPROVIDA.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
389):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA.
MERAS
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIO
INTEGRATIVO.
CONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DA OBSCURIDADE ACERCA DA
APLICAÇÃO DO
°, VIII, DA RESOLUÇÃO 337/2020 DO CNJ. ATO
ART. 2
DECISÓRIO MOTIVADO DE FORMA CLARA E OBJETIVA. PRETENSÃO DE
REDISCUTIR O JULGADO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE
STJ.
MEIO
ADEQUADO
PARA
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO
DESPROVIDO.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, porque a não gravação da
audiência por videoconferência impede o devido processo legal, o contraditório e a
ampla defesa, configurando cerceamento de defesa;
b) 367,
, do CPC, porquanto a audiência realizada por
caput
videoconferência deve ser gravada e disponibilizada às partes, sob pena de nulidade,
visto que a ausência da mídia inviabiliza o controle e o aproveitamento da prova oral;
c) 186, 927, parágrafo único, e 1.694 do CC, pois o pensionamento foi
fixado sem lastro probatório mínimo sobre atividade laboral ou dependência
econômica efetiva, impondo-se a revaloração jurídica dos fatos incontroversos e, ao
final, o afastamento dos lucros cessantes;
Documento eletrônico VDA53962169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:14
Código de Controle do Documento: 672873a4-e03f-4f46-8d6d-5f0fc428dc4d

d) 2o, VIII, da Resolução CNJ n. 337/2020, visto que o sistema de
videoconferência deve possibilitar a gravação das audiências em formato aberto;
assim, a inobservância dessa diretriz acarreta nulidade dos atos, porque compromete
a fidelidade do registro e o exercício da defesa; e
e) 1.026, § 2o, do CPC, porque a multa por embargos protelatórios foi
aplicada sem demonstração de intuito manifestamente protelatório, devendo ser
afastada.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça ao não reconhecer a nulidade por ausência de gravação da
audiência e ao manter pensionamento sem prova mínima de renda. Indica como
paradigmas o HC n. 428.511/RJ e o AREsp n. 2.117.988/GO.
Requer o provimento do recurso para que se anule a sentença desde a
audiência realizada por videoconferência não gravada, com a renovação da
instrução; requer ainda que se afaste a multa do
§ 2o, do CPC e se reforme
art. 1.026,
o ponto relativo ao pensionamento, julgando-se indevido o dano material na
modalidade
.
lucros cessantes
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 370.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.

VOTO
I - Contextualização
Documento eletrônico VDA53962169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:14
Código de Controle do Documento: 672873a4-e03f-4f46-8d6d-5f0fc428dc4d

A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais em
decorrência de morte por acidente de trânsito em que a parte autora pleiteou
condenação por danos morais e pensionamento mensal, com fundamento nos arts.
186, 927 e 1.694 do Código Civil/2002.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, com
correção e juros nos termos das Súmulas n. 362 e 54 do STJ; fixou pensionamento
em meio salário mínimo até que o companheiro da autora completasse 73 anos; e
arbitrou honorários em 10% sobre o valor da condenação.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença. Afastou o
cerceamento de defesa pela ausência de gravação da audiência por videoconferência,
diante do termo de audiência juntado às fls. 147-148, e confirmou o pensionamento
com base nos arts. 186, 927 e 1.694 do Código Civil.
II -
, do CPC
Art. 367, caput
O recorrente alega violação do
, do CPC, sob o argumento
art. 367, caput
de que há nulidade na fase instrutória, porquanto a audiência realizada por
videoconferência deve ser gravada e disponibilizada às partes. Afirma que a ausência
da mídia inviabiliza o controle e o aproveitamento da prova oral.
O Tribunal de origem manifestou-se nestes termos (fls. 319-320):

, a parte recorrente busca anular a sentença impugnada, em
Preliminarmente
razão de um suposto
, porque não foi disponibilizado, nos
cerceamento de defesa
autos sob exame, a audiência ocorrida pelo Google Meet, por videoconferência, para
download, porém, razão não assiste ao Apelante. Explico.
A gravação de audiência por meio audiovisual se apresenta como instrumento de
efetividade do princípio constitucional da razoável duração do processo, possibilitando
maior rapidez e segurança no registro dos depoimentos prestados por vítimas, réus e
testemunhas.
, não há que se falar em cerceamento de defesa, nem tampouco de
Todavia
negativa de produção de prova perante o juiz natural, na espécie, mormente porque a
Documento eletrônico VDA53962169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:14
Código de Controle do Documento: 672873a4-e03f-4f46-8d6d-5f0fc428dc4d

norma processual faculta às partes a tomada de depoimentos na Sessão Plenária de
Julgamento, o que, de fato, ocorreu no caso concreto, sendo, inclusive, confeccionado
e juntado aos autos o
, às fls. 147
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento
/148, informando o que de mais importante aconteceu na sobredita audiência.
Ora, a nossa legislação processual consagrou, ao longo de séculos de
desenvolvimento, a garantia das partes de redução a termo das audiências, isto é,
partes e testemunhas são ouvidas, perguntas e reperguntas são feitas pelo juízo e
advocacia, para, ao final, o juízo da instrução determinar o que é relevante para
constar da memória do ato, tudo sob o crivo do contraditório, já que, neste
momento, as partes e seus advogados podem impugnar o conteúdo do que é
transcrito, e foi exatamente o que ocorreu, in casu.
Desse modo, o acolhimento da tese reformista neste ponto representaria
retrocesso e contrariedade ao princípio da efetividade, razão pela qual sou pelo
afastamento da questão preliminar suscitada.

Embora conveniente a gravação da realização da audiência de instrução e
julgamento, não é caso de admitir a nulidade da decisão recorrida, pois, para o
reconhecimento da nulidade processual, é necessária a comprovação de prejuízo, em
consonância com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE AGRAVADA.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é desnecessária a inclusão
do recurso de embargos de declaração em pauta de julgamento, embora seja
imprescindível a intimação da parte contrária para impugnar os aclaratórios aos quais
se pretende emprestar efeitos modificativos. Ademais, "o reconhecimento da
nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado
pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas
(AgInt no AR Esp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA
(pas de nullité sans grief)"
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
02/04/2019,
Incidência da
08/04/2019)
Súmula 83/STJ.
2. Verificar se o relator do recurso no Tribunal a quo teria, ou não, atuado na
vigência de portaria de designação demanda o exame dos atos normativos internos do
TJPR, o que é inviável em sede de recurso especial.
3. Este Tribunal Superior tem entendimento pacífico no sentido de que é omisso
o julgado que não aprecia tese expressamente alegada pela parte recorrente e cujo
conteúdo tenha o condão de alterar o resultado da lide. Na hipótese, o Tribunal de
origem, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo ora recorrido, consignou
que houve omissão pelo Colegiado quanto a fatos relevantes para o desfecho da
controvérsia. Incidência da Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA53962169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:14
Código de Controle do Documento: 672873a4-e03f-4f46-8d6d-5f0fc428dc4d

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento extra
petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência
lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da
demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na
petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só
aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'. Precedentes.
Incidência da
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
Súmula 83/STJ.
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 584.516/PR,
DJe de
destaquei.)
14/6/2021,
17/6/2021,

Vejam-se ainda estes precedentes:
relator Ministro
REsp n. 2.186.036/GO,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
25/3/2025;
AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.115.179/RS,
julgado em
DJEN de
AgInt no
relator
24/2/2025,
27/2/2025;
REsp n. 1.847.736/MA,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/11/2024,
22/11/2024.
III - Arts. 186, 927, parágrafo único, e 1.694 do CC
Argumenta o recorrente que o acórdão recorrido violou os arts. 186, 927,
parágrafo único e 1.694 do Código Civil, já que o pensionamento foi fixado sem
lastro probatório mínimo sobre atividade laboral ou dependência econômica efetiva,
impondo-se a revaloração jurídica dos fatos incontroversos e, ao final, o afastamento
dos lucros cessantes.
O Tribunal, valorando o material fático-probatório dos autos, assim
decidiu (fls. 200-201):

No que diz respeito a pretensão recursal tendente à desconstituir o direito
tenho
subjetivo da Autora/Apelada, em receber o pensionamento (dano material),
que este pleito não merece prosperar, isto porque, não se pode olvidar o fato de que
uma vida foi ceifada, logo, nada mais justo e coerente que aquele que deu causa ao
evento danoso, arque com o ônus relativo à pensão para a Viúva, sobretudo, no sentido
de repor a força de trabalho da vítima (de cujus), bem como promover uma
subsistência digna para seus dependentes. Frise-se, pois, que tal ônus se mostra
incontroverso, nos termos dos arts. 186, 927 e 1.694 do Código Civil/2002.
[...]
Documento eletrônico VDA53962169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:14
Código de Controle do Documento: 672873a4-e03f-4f46-8d6d-5f0fc428dc4d

Com efeito, registro, também, que, consoante a jurisprudência dominante nos
Tribunais Pátrios, considera-se presumida a dependência econômica entre os
portanto, devido o pagamento de pensão em
membros de família de baixa renda e,
razão da morte de um de seus integrantes.

Portanro, com relação à alegada violação dos arts. 186, 927, parágrafo

único, e 1.694 do Código Civil, verifica-se que o Tribunal de origem afastou a
pretensão recursal de desconstituição do direito ao pensionamento e concluiu pela
presunção de dependência econômica entre os membros de família baixa renda.
O acolhimento da irresignação do recorrente para reformar o acórdão
recorrido demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado
diante da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Acrescente-se que a referida decisão está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Confira-se precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS
ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DO JULGADO.
2. RESPONSABILIDADE DA EMPREGADORA. PELA
SÚMULA 7/STJ.
REPARAÇÃO DOS DANOS DECORRENTES DO ACIDENTE CAUSADO PELO
SEU EMPREGADO. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 3. PENSÃO MENSAL.
COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE REMUNERADA.
4.
SÚMULA N. 7/STJ.
FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
5. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. VALOR
SÚMULA N. 83/STJ.
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 /STJ. 6. TERMO
FINAL DA PENSÃO MENSAL E TERMO INICIAL DA CORREÇÃO
MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO.
7. SUCUMBÊNCIA.
SÚMULA N. 284/STF.
REVISÃO.
8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese, o Tribunal estadual, ao dirimir a controvérsia, concluiu pela
ausência de cerceamento de defesa. Reverter a conclusão da Corte local, para acolher a
pretensão recursal, quanto à inexistência de cerceamento de defesa, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza
excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53962169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:14
Código de Controle do Documento: 672873a4-e03f-4f46-8d6d-5f0fc428dc4d

2. A responsabilidade dos empregadores por danos causados por seus
funcionários é objetiva, ainda que o ato tenha se dado em desconformidade com a
permissão ou mesmo em usurpação de competência. Súmulas n. 7 e 83/STJ.
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem (quanto à
comprovação de que a vítima auferia rendimentos) demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7/STJ.
4. A dependência econômica de filhos de vítima morta em acidente
automobilístico é presumida. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
5. A revisão das conclusões a que chegou o colegiado estadual acerca da
responsabilidade da insurgente pelo acidente, bem como pela quantificação dos danos
morais, reclama a incursão no contexto fático-probatório dos autos, providência
inviável no âmbito do recurso especial, ante o teor do óbice inserto na Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Não apontado o dispositivo legal tido por violado, incide, na hipótese, o
enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria ao
recurso especial.
7. A apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram
vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima
ou recíproca, esbarra no óbice da

Súmula 7/STJ.
8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.944.295 /SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
21/3/2022,
de
)
24/3/2022.

IV - Arts. 2o, VIII, da Resolução CNJ n. 337/2020 e 5o, LIV e LV, da
Constituição Federal
Quanto à alegada violação do
o, LIV e LV, da Constituição Federal,
art. 5
registre-se que se trata de matéria própria do apelo extraordinário para o Supremo
Tribunal Federal, desbordando da competência do Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, o recurso especial não é cabível para apreciar violação de resolução.
V -
§ 2o, do CPC
Art. 1.026,
No tocante à pretensão do recorrente em ver afastada a multa aplicada com
fundamento no
§ 2o, do CPC, observa-se que não consta do acórdão
art. 1.026,
dos embargos de declaração imposição de multa.
Confira-se (fl. 393):
Documento eletrônico VDA53962169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:14
Código de Controle do Documento: 672873a4-e03f-4f46-8d6d-5f0fc428dc4d

Logo, tendo-se apreciado as questões meritórias centrais necessárias ao deslinde
do feito, não há que se falar em vício integrativo.
À guisa de explanação, os aclaratórios podem conter apenas pretensão de
prequestionar a matéria, bastando sua oposição, consoante
do CPC, não
art. 1025
importando se forem inadmitidos ou rejeitados, considerando-se prequestionados os
temas dispostos na peça recursal.
Diante das razões expostas,
.
rejeito os embargos de declaração
Considerando a inexistência de aplicação de multa, fica prejudicada a
análise da violação do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
VI - Dissídio jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do
permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§ 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Assim, rever os fundamentos utilizados no acórdão recorrido demanda
reapreciação de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
VII - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
Documento eletrônico VDA53962169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:14
Código de Controle do Documento: 672873a4-e03f-4f46-8d6d-5f0fc428dc4d

ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53962169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:14
Código de Controle do Documento: 672873a4-e03f-4f46-8d6d-5f0fc428dc4d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.183.443 / AM
Número Registro: 2024/0446728-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0002727072024 06690420420208040001 2727072024 6690420420208040001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DANIEL FELIPE DIAS
ADVOGADO
: CAIO TASSO SILVA QUEIROZ DOS SANTOS - AM007556
RECORRIDO
: MARIA FRANCISCA FURTADO
ADVOGADO
: ALESSANDRA VANESSA LIMA ARCANJO - AM013470
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:56
Código de Controle do Documento: 72c58df1-4262-41da-bd49-8d3726ccc246